Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-07.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MELO E MIRANDA LTDA - EPP - CNPJ: 26.438.413/0001-46 (AGRAVANTE), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 007.501.911-63 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003703-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – PREVISÃO EXPRESSA DO
CAPUT
DO ART. 847 DO CPC – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – DETERMINAÇÃO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DO ATO –INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O
caput
do art. 841 do CPC estabelece que, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

Uma vez que o próprio CPC define que na penhora o contraditório é diferido, é válida a intimação do executado após efetivado aquele ato.

É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003703-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003703-07.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora de cotas da empresa.

As agravantes alegam que a Melo e Miranda Ltda está em recuperação judicial, portanto a liquidação do crédito deve ocorrer na forma da Lei n. 11.101/2005.

Aduzem que não foram intimadas para se manifestarem sobre o pedido de constrição, o que fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de se tratar de decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Acrescentam que anteriormente houve a penhora de um imóvel, “
ou seja, o processo de execução era para ser extinto, tendo em vista que valor pleiteado pela Exequente, ora Agravado, no processo de execução já foi garantido com o imóvel”
.

Discorrem sobre a impenhorabilidade das cotas sociais, justamente em virtude da Recuperação Judicial (art. 66 da Lei n. 11.101/2005).

Efeito suspensivo indeferido (id n.
79285977).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (
id n. 84046473
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do Recurso e, nesse ponto, pelo não provimento (id n. 85479465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003703-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial n. 1033201-93.2019.8.11.0041 tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário n. B70730671-8, e visa o recebimento de R$ 38.202,62 atualizados até 08/07/2019.

Em 23/07/2020 foi tomado por termo a penhora sobre eventuais direitos que a agravante teria sobre o “
lote de terreno de n. 17 da Quadra 02, do desmembramento da Chácara XV da Quadra 3-A, do loteamento denominado “VILA SANTA MARIA DE NAZARÉ”, na Cidade e Comarca de Anápolis - GO, devidamente matriculado no Cartório do Registro Geral de Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Anápolis – GO sob o n. 28.467, ficando nomeado como fiel depositário do bem a executada CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO
” (id n. 35361179, pág. 1, 1º grau).

Posteriormente o agravado alegou que não seria suficiente para cobrir o débito, e então pleiteou buscas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, e neste último teria obtido informações “
da declaração do imposto de renda nos autos, de que a executada Christiane De Oliveira Melo aufere renda da pessoa jurídica MELO E MIRANDA LTDA, da qual é sócia proprietária, onde possui 90% das cotas”
, das quais requereu a penhora na ocasião, o que foi deferido.

Expedido o mandado, as agravantes compareceram à lide e suscitaram a nulidade do ato porque não foram previamente intimadas do pedido. Pugnaram pelo cancelamento do mandado, o que foi rechaçado nestes termos:

“Entendo desnecessário o chamamento do feito a ordem, como pretendido pela parte executada.

A parte credora busca a todo instante no curso da ação a satisfação do débito cobrado nos autos, visto que até o presente momento a parte executada não honrou com a sua obrigação.

Desta forma, pretende o credor a satisfação do débito pelos meios legais cabíveis e amparados pela legislação em vigor, e, uma delas é a penhora de cotas, conforme estabelece o art. 835, IX, do CPC.

A parte executada responde com todos os seus bens, para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789, do CPC.

Ademais, a penhora ora pretendia pela parte exequente, seguem todos os requisitos necessários para a sua efetivação, nos termos do art. 861, do CPC.

Desta forma, desnecessário o chamamento do feito a ordem para cancelamento do mandado de penhora expedido nos autos (id. 46410100). Até porque, não é necessário a parte executada para manifestar sobre indicação de bens a serem penhorados. Oficie-se o Oficial de Justiça, para no prazo legal proceder com a devolução do mandado expedido nos autos (46410100), devidamente cumprido. Efetivada penhora deverá a parte executada ser intimada da respectiva”.

As agravantes arguem a nulidade da penhora por violação ao princípio do contraditório.

Todavia, o
caput
do art. 841 do CPC estabelece que, quando formalizada por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. E os §§ 1º e 2º enunciam que a intimação será dirigida ao advogado das partes ou, quando não constituídos, feita pessoalmente, de preferência por via postal. Já o §3º preceitua que “
O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado
”.

Ou seja, o próprio CPC define que, na penhora, o contraditório é diferido, portanto o executado é intimado depois da sua efetivação.

E o final da decisão recorrida observou expressamente esse comando legal.

Cumpre destacar que não se trata de pedido de substituição de penhora ou alegação de excesso; discute-se apenas se é necessária a prévia intimação do devedor antes de decidir sobre o pedido de penhora.

No mais, como na época o ato nem sequer tinha sido efetivado, o juízo da causa não se manifestou a respeito das argumentações das agravantes de impossibilidade da efetivação da constrição, visto que a empresa está em recuperação judicial, e de afronta ao art. 66 da Lei 11.101/2005. Assim, fica inviável o conhecimento do Agravo nessa parte, pois é vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é nesse mesmo sentido. Confira-se:

“(...)

Com o decorrer da ação, o Agravado, ora Exequente, requereu a penhora de ações e quotas societárias para garantia da execução, tendo em vista que, nos termos da declaração do imposto de renda nos autos, verificou-se que a Agravante Christiane aufere renda da pessoa jurídica Melo e Miranda LTDA, possuindo 90% das cotas sociais.

Ato seguinte, o juízo de origem deferiu o pedido, determinando a expedição de mandado de penhora das cotas sociais de Christiane de Oliveira sem a oitiva das Agravantes. Na oportunidade, determinou que, após a expedição do mandado, a parte executada fosse intimada acerca da penhora/avaliação.

Assim, as Agravantes peticionaram nos autos alegando a necessidade de chamamento do feito a ordem para cancelamento do mandado de penhora expedido, sendo que o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de tal medida, uma vez que não seria necessário que a parte executada se manifestasse acerca da indicação de bens a serem penhorados.

Há que se mencionar que, no teor da decisão recorrida, o juízo a quo reforçou a necessidade de intimação da parte executada após a efetivação da penhora (id. 78684984).

Diante disso, entendo que não ocorreu violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a realização de penhora de cotas sociais não necessita de intimação prévia do executado para sua regularidade, inexistindo nulidade.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em recente julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NULIDADE. OITIVA DO EXECUTADO. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1. A realização da penhora, no caso de quotas sociais, não tem como pressuposto a intimação prévia do executado para sua regularidade.
2. Não é vedada a penhora de quotas sociais de sociedade em recuperação judicial, notadamente se inexistente indício de liquidação destas. Recurso conhecido e desprovido.

(TJGO, AI 05382572820208090000, 3ª Câmara Cível, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Julgado em: 01/03/2021, DJe: 01/03/2021) – grifo proposital

Soma-se a isso, as Agravantes poderiam exercer o contraditório diferido, uma vez que o juízo determinou a intimação das executadas após a efetivação da penhora, veja-se:

Desta forma, desnecessário o chamamento do feito a ordem para cancelamento do mandado de penhora expedido nos autos (id. 46410100). Até porque, não é necessário a parte executada para manifestar sobre indicação de bens a serem penhorados.

Oficie-se o Oficial de Justiça, para no prazo legal proceder com a devolução do mandado expedido nos autos (46410100), devidamente cumprido.

Efetivada penhora deverá a parte executada ser intimada da respectiva.

Intime-se.

Cumpra-se.
- id. 78684984 (grifo proposital)

Quanto às alegações referentes à impossibilidade de penhora das cotas sociais, em razão de suposta vedação constante no artigo 66 da Lei nº11.101/05, verifico que esta E. Corte não poderá analisar tais questões, uma vez que não foram enfrentadas pelo juízo de piso, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição e incidir em supressão de instância.

Dessa forma, quanto à impossibilidade de penhora das cotas sociais, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

De todo o modo, cumpre mencionar que o STJ, em julgado da 3ª Turma, admite a penhora de cotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, tendo em vista que não acarreta, necessariamente, a liquidação da cota:

Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota.

STJ. 3ª Turma. REsp 1803250-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo não conhecimento do recurso quanto às alegações referentes à impossibilidade de penhora das quotas sociais, uma vez que estas não foram enfrentadas pelo juízo de
piso; doutra banda, sou pelo não acolhimento da preliminar arguida pelas Agravantes ,que se confunde com o mérito recursal, em razão da inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa e neste ponto, sou pelo desprovimento do agravo.
”

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021